Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726062-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RARACHE RODRIGUES COSTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que o autor é servidor público. Os contracheques juntados no processo demonstram que sua remuneração bruta é superior a R$ 10.000,00, e o total líquido ultrapassa os R$ 6.000,00 (ID 23045571). Os demais documentos juntados pelo recorrente não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica. Assim, de acordo com os elementos do processo, o autor não possui direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w